Tribunal: STF
Processo: Rcl 87614
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 4.784/DF. ISS SOBRE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE AGENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO PREJUDICADO LIMINAR.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Agência de Correios Franqueada Cajuru contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no agravo regimental pelo qual se manteve a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário nº 0030088-42.2010.8.16.0004 (Processo nº 0004802-72.2004.816.0004), que teria contrariado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.784/DF.



    2. A parte reclamante afirma que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema RG nº 300, segundo o qual incide ISS sobre os contratos de franquia, deve ser cassada, tendo em vista que o acórdão proferido pelo TJPR afrontou o julgamento proferido na ADI nº 4.784/DF, que reconheceu a isenção para os serviço postais.



    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender o “processo n.º 0004802-72.2004.8.16.0004, consequentemente os recursos derivados do mesmo, bem como, liminarmente, seja DETERMINADO que o Município de Curitiba realize a emissão da CPEN – certidão municipal positiva com efeito de negativa, enquanto não transitar em julgado a presente Reclamação” (e-doc. 1, p. 13).



    4. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido da reclamação “para o fim de reformar a decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário, admitindo-o e no mérito, julgando procedente os pedidos contidos na inicial para o fim de reformar o acórdão e a sentença, confirmando assim a decisão dos Tribunais Superiores (art. 927, inc. I do CPC), em especial a contida no acórdão em sede de embargos declaratórios com efeito modificativo na ADI 4784” (e-doc. 1, p. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. No caso presente, alega-se que a autoridade judicial reclamada, ao negar seguimento ao recuso extraordinário, teria violado decisão qualificada deste Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da ADI nº 4.784/DF, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. FRANQUIA POSTAL.



     1. Ação direta contra os itens 17.08, 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que preveem a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a atividade de “franquia” e os “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres”. 



    2. Item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar” (art. 156, III, da CF/1988). O contrato em questão não abrange apenas a cessão do direito de uso de marca, mas também uma série de obrigações a serem prestadas por ambas as partes contratantes. Trata-se de relação complexa, em que a unidade contratual é intrínseca, não sendo possível propor um fracionamento entre as obrigações de dar e as de fazer, para fins de incidência do ISS. Reafirmação de jurisprudência. RE 603.136 (com repercussão geral, Tema 300), Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”. 



    3. Itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Se incompatibilidade existir, será entre normas infraconstitucionais. Inconstitucionalidade reflexa. Se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador do ISS. Itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Se incompatibilidade existir, será entre normas infraconstitucionais. Inconstitucionalidade reflexa. Se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador do ISS. 



    4. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 



    5. Fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal. Fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal. 



    (ADI nº 4.784/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/2023, p. 06/11/2023; grifos nossos).



    7. Esse julgamento foi integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. FRANQUIA POSTAL. ATIVIDADES AUXILIARES RELATIVAS AO SERVIÇO POSTAL. DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. TESE FIXADA. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. ITEM 26 E SUBITEM 26.01. SERVIÇOS CONSIDERADOS POSTAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, na qualidade de amicus curiae a Associação Brasileira de Franquias Postais – ABRAPOST/NACIONAL carece de legitimidade recursal. 



    2. Configurada a obscuridade no julgado, cumpre sanar o vício. A tese pela qual reconhecida a constitucionalidade da “cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”, comporta explicitação, para assentar que a exação sobre “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores” não incide sobre os serviços considerados postais. 



    3. Embargos de declaração da Associação Brasileira de Franquias Postais – ABRAPOST não conhecidos e declaratórios da Associação Nacional das Franquias Postais do Brasil - ANAFPOST acolhidos com efeitos modificativos para, sanando a obscuridade no julgado, explicitar que o ISSQN sobre “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores”, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais.”



    (ADI nº 4.784-ED/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12/08/2024, p. 09/09/2024; grifos nossos).



    8. No presente caso, foi negado seguimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão em conformidade com o Tema RG nº 300, porquanto reconhecido que a atividade tributada consiste em prestação de serviços desenvolvidos mediante contrato de agenciamento, prevista no item 10.04 da lista anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003. Eis o teor do ato reclamado (e-doc. 7, p. 47/49, grifos do original e acrescentados):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGÊNCIA DOS CORREIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIDOS MEDIANTE CONTRATO DE AGENCIAMENTO. TRIBUTAÇÃO. ISS. ITEM 10.04 DA LISTA ANEXA À LC 116/2003. TEMA 300 DO STF E ADI 4.784/DF. 1. O colegiado de origem, ao constatar que a atividade tributada consiste em prestação de serviços desenvolvidos mediante contrato de agenciamento, prevista no item 10.04 da Lista Anexa à LC 116/03, reconheceu a exigibilidade do ISS na hipótese, em consonância com o entendimento Adotado pelo STF no Tema de Repercussão Geral 300 (RE 603.136/RJ) e na ADI 4.784/DF. 2. Não demonstrada a distinção do caso concreto aos paradigmas mencionados, é de rigor a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    Agência de Correios Franqueada Cajuru Ltda e outros interpuseram Agravo Interno face à decisão proferida nos autos 0030088-42.2010.8.16.0004 Pet (seq. 49.1), a qual negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por constatar a conformidade do acórdão recorrido com o Tema 300 de Repercussão Geral do STF e com o entendimento adotado na ADI 4.784/DF. 



    Alegou, em síntese, que, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão que julgou a ADI 4.784/DF, o STF esclareceu que os serviços de coleta, remessa e entrega de correspondências realizados pelas agências franqueadas dos Correios estariam excepcionados da exigência do ISS. Sustentou que, segundo a tese fixada pela Suprema Corte, os serviços postais previstos nos itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à LC 116 /2003 não poderiam ser onerados com a exação. Assim, defendeu que o acórdão recorrido está em desacordo com o referido entendimento, pois manteve a cobrança indevidamente realizada pelo Município. Pugnou pelo provimento do Agravo Interno, a fim de que seja determinada a remessa dos autos ao colegiado de origem para o exercício do juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, II, do CPC.



    (...)



    II – FUNDAMENTAÇÃO 



    De plano, presentes os requisitos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, é de se conhecer do agravo interno. 



    Cinge-se a controvérsia à possibilidade de rever a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário do agravante, no qual se discute a incidência de ISS no contrato de franquia postal. 



    No Recurso Extraordinário nº 603.136/RJ (Tema 300), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “é constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”.[1] 



    Após, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.784/DF, ajuizada pela Associação Nacional das Franquias Postais do Brasil (ANAFPOST), a Suprema Corte reiterou seu entendimento acerca da constitucionalidade do item 17.08 da lista anexa à LC 116/2003 (Lei do ISS), fixando a tese de que “é constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”. 



    Além disso, não conheceu do pedido no tocante aos itens 26 e 26.01 da referida lista.[2] 



    A Associação, então, opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para sanar a obscuridade do acórdão proferido na ADI e esclarecer que “o ISSQN sobre ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores’, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar n. 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais, ou seja, sobre os serviços considerados como atividades auxiliares”.[3] 



    Pois bem. No caso em análise, o acórdão recorrido reconheceu que a atividade tributada atividade tributada consiste em prestação de serviços desenvolvidos mediante contrato de agenciamento, prevista no item 10.04 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 (item 50 da LC 56/1987), e declarou a exigibilidade do ISS na hipótese. Confira-se:



    “(...) no caso, sob a égide da Lei Complementar nº 56/1987, já incidia o ISS sobre as atividades das apelantes, as quais não podem ser consideradas puramente como de franquia. Em verdade, no período anterior à nova legislação (DL 116/03), já era considerada a hipótese de incidência do ISS sobre os ‘contratos de franquia’ da ECT. Aliás, a orientação majoritária nesta Câmara, há muito, é no sentido da incidência do ISS sobre os serviços prestados pelas agências franqueadas dos Correios, mesmo anteriormente à edição do DL nº 116/2003.



    (...) Portanto, bem concluiu a sentença pela incidência do imposto sob o enquadramento no item 48 da lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406 /1968, correspondente ao item 50 e 10.04 das listas anexas à Lei Complementar 56/1987 e Lei Complementar 116/2003, (...)



    (...) no caso, o contrato firmado entre as autoras e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) não se caracteriza como de franquia, independentemente do nome a ele atribuído pelos contratantes. Em verdade, por força do referido contrato há o pagamento de comissão/remuneração via descontos sobre o total da arrecadação, pela franqueadora às franqueadas, caracterizando o ‘agenciamento’ destas 



    (...) Na realidade, as apelantes é que prestam serviços à EBCT utilizando a marca ‘Correios’, a quem repassam a arrecadação, e esta, por sua vez, paga uma comissão pelas vendas realizadas, tudo a ensejar verdadeiro agenciamento mercantil ou representação comercial. As autoras (franqueadas) recebem da empresa (franqueadora) pelos serviços prestados, sendo que elas próprias assim reconheceram em réplica à contestação (...) ” (Ap, seq. 1.7).



    Veja-se que não houve qualquer discussão sobre a tributação das atividades previstas nos itens 26 e 26.01 da lista da Lista Anexa à LC 116/2003. Logo, diferentemente ao que defenderam as agravantes, os esclarecimentos prestados pelo STF na ADI 4.784/DF, neste tocante, não são capazes de alterar a conclusão do acórdão recorrido e tampouco da decisão agravada.



    Nesse contexto, considerando que o colegiado reconheceu a regularidade da tributação da atividade, diante do seu enquadramento ao item 10.04 da Lista Anexa à LC 116 /2003, em consonância com os Temas 300/STF e a ADI 4.784/DF, correta foi a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário a partir do art. 1.030, I, “a”, do CPC, bem como do Tema 300 do STF e da ADI 4.784/DF.”



    9. Da leitura do teor das decisões proferidas no julgamento da ADI nº 4.784/DF e do acórdão pelo qual se manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pela ora reclamada, percebe-se que não há a necessária relação de estrita aderência a justificar o cabimento da presente reclamação.



    10. Na ADI nº 4.784/DF, o STF assentou que as atividades realizadas pelas franquias postais, quando meramente auxiliares ao serviço postal — como coleta, remessa e entrega de correspondências —, não configuram fato gerador do ISSQN, conforme o item 26.01 da LC nº 116/2003. No acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, entendeu-se que o contrato firmado entre as autoras e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) não se caracteriza como de franquia, independente do nome que se dê, razão pela qual incide o imposto sob o enquadramento no item 48 da lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 1968, correspondente ao item 50 e 10.04 das listas anexas à Lei Complementar nº 56, de 1987, e Lei Complementar nº 116, de 2003.



    11. Dessa forma, o ato reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário por não ter o acórdão recorrido abordado a questão tratada na ADI nº 4.784/DF. Ausente a relação de estrita aderência, é incabível a presente reclamação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OSPARADIGMAS INVOCADOS. 



    1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado. 



    2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 



    3. Agravo interno desprovido.”



     (Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).



    12. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustra o seguinte julgado de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator